Tribunal: TJSP
Processo: 1008787-02.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL NOVO ADQUIRIDO DIRETAMENTE DA CONSTRUTORA. COBRANÇA DE DESPESAS ORIUNDAS DA INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO. EFETIVA POSSE DO IMÓVEL, COM A ENTREGA DAS CHAVES, DEFINE O MOMENTO A PARTIR DO QUAL SURGE PARA O CONDÔMINO A OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. QUESTÃO DEFINIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

Ementa:
CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL NOVO ADQUIRIDO DIRETAMENTE DA CONSTRUTORA. COBRANÇA DE DESPESAS ORIUNDAS DA INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO. EFETIVA POSSE DO IMÓVEL, COM A ENTREGA DAS CHAVES, DEFINE O MOMENTO A PARTIR DO QUAL SURGE PARA O CONDÔMINO A OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. QUESTÃO DEFINIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O EMBARGANTE TENHA SIDO IMITIDO NA POSSE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC. INTELIGÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido.